Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724036-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILEUZA MARIA BISPO PESSOA AGRAVADO: ZANNETTI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, ALECIO ALVES DOS SANTOS, DAIANE CAROLINE IZAIAS MOREIRA, RONALDO ALVES BATISTA, BRUNO RODRIGUES VAZ DECISÃO EDILEUZA MARIA BISPO PESSOA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 161221766, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ZANNETTI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME e outros, que indeferiu as pesquisas em busca de bens penhoráveis em nome dos devedores, nos seguintes termos: “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. [...] Dessa forma, indefiro o pedido retro. Quanto ao mais, indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. [...] Em relação ao pedido de utilização do sistema SNIPER, o referido sistema é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: [...] Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: [...] Ante o exposto, indefiro o requerimento para utilização do sistema SNIPER. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa dos órgãos estatais ou das administradoras de cartões. Ademais, não nos autos sequer indícios de que os executados tenham qualquer relacionamento com as empresas de cartões de crédito elencadas ao ID 156220231, item V, a ponto de tornar viável a expedição de ofícios para as empresas. Nesse passo, indefiro o pedido de ID ID 156220231, item V. Lado outro, defiro a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, observando-se o disposto no art. 782, § 3o, do CPC. Retorne o processo ao Gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema Serasajud. Sem prejuízo da determinação acima, defiro o pedido de ID 156220231, item IV. Contudo, como forma de viabilizar a expedição do mandado de penhora, necessário que a parte exequente indique nos autos, os endereços dos devedores, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os endereços, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, até o limite da dívida. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por seu advogado. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte executada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais), constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora